Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600659-13.2024.6.16.0115
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
ELEIÇÕESS
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. USO DE BEM PÚBLICO EM
PERÍODO
ELEITORAL.
CONTRADIÇÃO
INTERNA INEXISTENTE. PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PEDIDO DE
PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME

Num. 44610127 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/07/2025 17:20:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071017202959500000043550030
Número do documento: 25071017202959500000043550030
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/07/2025 12:36:44
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que afastou a ocorrência de abuso de poder e conduta
vedada em razão do uso de caminhão-pipa do município para lavar via pública e área privada em período
eleitoral. A embargante alega contradição e omissão no julgado, notadamente por entender que o acórdão
reconheceu os fatos, mas não aplicou as sanções dos arts. 41-A e 73 da Lei nº 9.504/97 e do art. 22 da LC nº
64/90. Requereu, também, prequestionamento de matéria para fins de interposição de recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição ou omissão interna no acórdão embargado
que justifique o acolhimento dos embargos de declaração; (ii) estabelecer se é cabível o acolhimento dos
embargos para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contradição que autoriza embargos de declaração é a de ordem interna, entre os fundamentos e a
conclusão da própria decisão, e não entre esta e o entendimento da parte embargante ou jurisprudência
externa.
4. O acórdão embargado apreciou todos os pontos levantados pela parte, especialmente quanto à ausência de
prova de finalidade eleitoral no uso do caminhão-pipa e à inaplicabilidade da Lei Municipal nº 2.568/2021
ao caso, afastando, de forma expressa e fundamentada, a caracterização de conduta vedada ou abuso de
poder.
5. A alegação de que os fatos seriam suficientes para justificar condenação eleitoral foi devidamente
analisada e refutada no acórdão, que destacou a inexistência de gravidade e de nexo com a campanha
eleitoral, motivo pelo qual a insurgência revela mera irresignação com o conteúdo da decisão.
6. O pedido de prequestionamento não pode ser acolhido quando não há vício na decisão embargada, nos
termos do art. 275 do Código Eleitoral e da jurisprudência do TSE.
7. Os embargos opostos possuem caráter meramente protelatório, uma vez que visam à rediscussão da causa
sem apo

Inteiro teor:
UNIDOS POR DOIS VIZINHOS
[PP/PL/PRD/UNIÃO/PSD/AVANTE/SOLIDARIEDADE/Federaç
ão PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/REPUBLICANOS]
- DOIS VIZINHOS - PR (EMBARGADA)
FELIPE ANTUNES DOS SANTOS (ADVOGADO)
ALAN ROBERTO FRANCESCHI (ADVOGADO)
ANDRESSA RODRIGUES BORBAS (ADVOGADO)
ROGER DE CASTRO GOTARDI (ADVOGADO)
BRUNO FELIPE ALVES DE LIMA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (ASSISTENTE)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44610127
10/07/2025
17:20
Acórdão
Acórdão

Num. 44610127 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/07/2025 17:20:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071017202959500000043550030
Número do documento: 25071017202959500000043550030
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/07/2025 12:36:44
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 67.704
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600659-
13.2024.6.16.0115 – Dois Vizinhos – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
EMBARGANTE: DOIS VIZINHOS DA ESPERANÇA [MDB/Federação BRASIL DA ESPERANÇA
- FE BRASIL(PT/PC do B/PV)/PSB/PDT] - DOIS VIZINHOS - PR
ADVOGADO: DANIEL LUIZ BARBOSA CARLON - OAB/PR65537
ADVOGADO: VITORIA CRISTINA COLACO KLEIN - OAB/PR125107
EMBARGADA:
UNIDOS
POR
DOIS
VIZINHOS
[PP/PL/PRD/UNIÃO/PSD/AVANTE/SOLIDARIEDADE/Federação
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/REPUBLICANOS] - DOIS VIZINHOS - PR
ADVOGADO: FELIPE ANTUNES DOS SANTOS - OAB/PR103296
ADVOGADO: ALAN ROBERTO FRANCESCHI - OAB/PR81922
ADVOGADO: ANDRESSA RODRIGUES BORBAS - OAB/PR123360
ADVOGADO: ROGER DE CASTRO GOTARDI - OAB/PR47165
EMBARGADO: ELEICAO 2024 LUIS CARLOS TURATTO PREFEITO
ADVOGADO: FELIPE ANTUNES DOS SANTOS - OAB/PR103296
ADVOGADO: ALAN ROBERTO FRANCESCHI - OAB/PR81922
ADVOGADO: ANDRESSA RODRIGUES BORBAS - OAB/PR123360
EMBARGADA: NERY MARIA
ADVOGADO: FELIPE ANTUNES DOS SANTOS - OAB/PR103296
EMBARGADA: LUIS CARLOS TURATTO
ADVOGADO: FELIPE ANTUNES DOS SANTOS - OAB/PR103296
ADVOGADO: ALAN ROBERTO FRANCESCHI - OAB/PR81922
ADVOGADO: ANDRESSA RODRIGUES BORBAS - OAB/PR123360
ASSISTENTE: Procurador Regional Eleitoral
Ementa:
ELEIÇÕESS
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. USO DE BEM PÚBLICO EM
PERÍODO
ELEITORAL.
CONTRADIÇÃO
INTERNA INEXISTENTE. PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PEDIDO DE
PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME

Num. 44610127 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/07/2025 17:20:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071017202959500000043550030
Número do documento: 25071017202959500000043550030
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/07/2025 12:36:44
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que afastou a ocorrência de abuso de poder e conduta
vedada em razão do uso de caminhão-pipa do município para lavar via pública e área privada em período
eleitoral. A embargante alega contradição e omissão no julgado, notadamente por entender que o acórdão
reconheceu os fatos, mas não aplicou as sanções dos arts. 41-A e 73 da Lei nº 9.504/97 e do art. 22 da LC nº
64/90. Requereu, também, prequestionamento de matéria para fins de interposição de recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição ou omissão interna no acórdão embargado
que justifique o acolhimento dos embargos de declaração; (ii) estabelecer se é cabível o acolhimento dos
embargos para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contradição que autoriza embargos de declaração é a de ordem interna, entre os fundamentos e a
conclusão da própria decisão, e não entre esta e o entendimento da parte embargante ou jurisprudência
externa.
4. O acórdão embargado apreciou todos os pontos levantados pela parte, especialmente quanto à ausência de
prova de finalidade eleitoral no uso do caminhão-pipa e à inaplicabilidade da Lei Municipal nº 2.568/2021
ao caso, afastando, de forma expressa e fundamentada, a caracterização de conduta vedada ou abuso de
poder.
5. A alegação de que os fatos seriam suficientes para justificar condenação eleitoral foi devidamente
analisada e refutada no acórdão, que destacou a inexistência de gravidade e de nexo com a campanha
eleitoral, motivo pelo qual a insurgência revela mera irresignação com o conteúdo da decisão.
6. O pedido de prequestionamento não pode ser acolhido quando não há vício na decisão embargada, nos
termos do art. 275 do Código Eleitoral e da jurisprudência do TSE.
7. Os embargos opostos possuem caráter meramente protelatório, uma vez que visam à rediscussão da causa
sem apontar vício que justifique o uso da via integrativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A contradição que justifica embargos de declaração deve ser interna à decisão, caracterizando-se por
incongruência lógica entre seus fundamentos e conclusões.
2. O acórdão que aprecia expressamente as alegações das partes e afasta, com base em prova dos autos, a
ocorrência de conduta vedada ou abuso de poder, não contém vício que autorize embargos de declaração.
3. É incabível o acolhimento de embargos de declaração para fins de prequestionamento quando inexistem
omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada.
4. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à reavaliação da valoração
da prova.
Dispositivos relevantes citados: CE, art. 275;
CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.025; LC nº 64/1990,

Num. 44610127 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/07/2025 17:20:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071017202959500000043550030
Número do documento: 25071017202959500000043550030
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/07/2025 12:36:44
art. 22; Lei nº 9.504/1997, arts. 41-A e 73.
Jurisprudência relevante citada:
TSE, ED no AgRg no RO nº 060008680/SC,
Rel. Min. Edson Fachin, DJE 03/12/2020.
TSE, ED no RHC nº 060005816/CE, Rel. Min.
Tarcísio Vieira, DJE 06/10/2020.
TSE, ED-REspEl nº 060073808/SP, Rel. Min.
Carmen Lúcia, publ. 16/05/2024.
TSE, ED-AgR-RO-El nº 060190698/RR, Rel.
Min. Isabel Gallotti, publ. 22/04/2024.
TSE, ED-AgR-AREspE nº 060044090/MA, Rel.
Min.
Floriano
de
Azevedo
Marques,
publ.
22/04/2024.
TRE-PR, ED na PCE nº 060327583, Rel. Des.
Thiago Paiva dos Santos, publ. 29/01/2024.
TRE-PR, ED no RE nº 61576, Rel. Jean Carlo
Leeck, DJE 29/10/2019.
TRE-PR, ED no RE nº 55861, Rel. Carlos
Alberto Costa Ritzmann, DJE 07/02/2020.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 09/07/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Coligação Dois Vizinhos da Esperança
em face do acórdão nº 67.082, sob a alegação de contradição (id. 44520007).
Alega a embargante que haveria contradição no acórdão, pois o uso de caminhão-pipa do
município para lavar via pública e abastecer área privada em período eleitoral configura desvio de
finalidade e favorecimento irregular, contrariando os fatos provados nos autos, inclusive por
depoimento do secretário de obras, que admitiu a prática cotidiana e sem controle formal.
Argumenta que tais condutas não podem ser minimizadas como fatos isolados e que a Justiça
Eleitoral possui competência para sua apuração, nos termos da jurisprudência do TSE e do art.
22 da LC nº 64/90.
Requer, ainda, o prequestionamento da matéria para fins de eventual recurso especial.

Num. 44610127 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/07/2025 17:20:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071017202959500000043550030
Número do documento: 25071017202959500000043550030
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/07/2025 12:36:44
Contrarrazões pelos embargados, sem preliminares, pelo não acolhimento (id. 44534458).
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e rejeição (id. 44560853).
É o relatório.
VOTO
Admissibilidade
Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado no DJE em
23/05/2025 (id. 44519634) e as razões foram protocoladas na mesma data (id. 44520007).
Por sua vez, os embargados apresentaram suas contrarrazões em 02/06/2025 (id. 44534458),
antes mesmo de intimados, tempestivamente, portanto.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos embargos e das
contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se no artigo 275 do
Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que possuem a seguinte
redação:
Art. 275.
São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.
No caso posto a julgamento, a embargante alega, em síntese, que haveria contradição no
acórdão, pois o uso de caminhão-pipa do município para lavar via pública e abastecer área
privada em período eleitoral configura desvio de finalidade e favorecimento irregular, contrariando
os fatos provados nos autos, inclusive por depoimento do secretário de obras, que admitiu a
prática cotidiana e sem controle formal.
Argumenta que tais condutas não podem ser minimizadas como fatos isolados e que a Justiça
Eleitoral possui competência para sua apuração, nos termos da jurisprudência do TSE e do art.
22 da LC nº 64/90.
Requer, ainda, o prequestionamento da matéria para fins de eventual recurso especial.

Num. 44610127 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/07/2025 17:20:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071017202959500000043550030
Número do documento: 25071017202959500000043550030
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/07/2025 12:36:44
Os embargados, por sua vez, sustentam que não há qualquer omissão, contradição, obscuridade
ou erro material no acórdão impugnado, mas apenas inconformismo da parte embargante com o
mérito da decisão.
Argumentam que os serviços de limpeza urbana realizados pelo município são de natureza
essencial e indivisível, prestados em favor da coletividade, não podendo ser caracterizados como
favorecimento individual, ainda que requisitados por particulares.
Destacam que não há comprovação de desvio de finalidade, intenção eleitoreira ou gravidade
suficiente para configurar abuso de poder.
Reforçam que eventual irregularidade no uso de bens públicos deve ser apurada na esfera da
improbidade administrativa e não na Justiça Eleitoral, e que os embargos não se prestam à
rediscussão do mérito da causa. Por fim, requerem o desprovimento dos embargos.
Os embargos não prosperam.
Inicialmente, é de se observar que o embargante sustenta que no acórdão embargado haveria
trecho em se diz que “não cabe análise de mérito em relação à veracidade dos conteúdos
veiculados na notícia, ainda que o representado esteja se reportando a notícias veiculadas na
imprensa de grande circulação, o que está a se discutir aqui é a divulgação de conteúdo sigiloso,
que envolve a esfera íntima do candidato em suas relações domésticas" (id. 44508992, p. 7).
A partir daí, sustenta que o acórdão seria contraditório, pois "se não houve análise do mérito com
relação à veracidade ou contextualização do conteúdo divulgado, não se pode falar em
divulgação de fato inverídico ou gravemente descontextualizado, esta que é justamente o
requisito que autoriza a aplicação da sanção do art. 57-D, §2º" (id. 44508992, p. 7).
Pois bem.
A análise detalhada dos autos revela não se sustenta a alegação de contradição nos termos do
acórdão. A contradição que autoriza a oposição de embargos declaratórios caracteriza-se pela
inconsistência interna entre os fundamentos e as conclusões de uma mesma decisão.
Nesse sentido, encontra-se assente na doutrina que a contradição apta a justificar a oposição de
embargos de declaração são somente aqueles internos à decisão inquinada, isto é, quando há
incongruência entre partes distintas da decisão, como ensina MARINONI:
A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao
raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da
ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja
com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos nos tribunais, com a
ementa da decisão. Representa incongruência lógica entre os distintos elementos da decisão
judicial, que impedem o intérprete de apreender adequadamente a fundamentação dada pelo
juiz ou tribunal. Há contradição quando a decisão contém duas ou mais proposições ou
enunciados incompatíveis. Obviamente, não há que se falar em contradição quando a decisão
se coloca em sentido contrário àquele esperado pela parte. A simples contrariedade não se
confunde com contradição.

Num. 44610127 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/07/2025 17:20:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071017202959500000043550030
Número do documento: 25071017202959500000043550030
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/07/2025 12:36:44
[MARINONI, Luiz Guilherme et al. Novo curso de processo civil: tutela dos direitos mediante
procedimento comum, vol. 2 - 3ª ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo: Revista dos Tribunais,
2017, p. 550]
A mesma orientação pode ser encontrada na uniforme jurisprudência dos tribunais:
(...)
3. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a de ordem interna, isto
é, entre elementos da própria decisão, e não entre o aresto embargado e o entendimento da
parte acerca da questão. Precedentes.
(...) [TSE, ED no AgRg no RO nº 060008680/SC, rel. min. Edson Fachin, DJE 03/12/2020]
(...)
2. Na linha da jurisprudência desta Corte Superior, "a contradição que possibilita o conhecimento
e o acolhimento dos aclaratórios é aquela interna no acórdão hostilizado, examinada entre as
respectivas premissas e a conclusão, e não relativa ao entendimento da parte acerca da
valoração da prova ou da escorreita interpretação do direito" (ED-AgR-AR nº 955-71/MT, Rel.
Min. Rosa Weber, DJe de 2.8.2017).
(...) [TSE, ED no RHC nº 060005816/CE, rel. min. Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, DJE
06/10/2020]
(...)
4. A contradição que permite o acolhimento de embargos de declaração é a contradição interna,
ou seja, entre os argumentos da decisão. A alegada divergência entre a decisão recorrida e o
texto da legislação e entre aquela e outros entendimentos jurisprudenciais não é hipótese de
contradição que justifique o manejo de embargos.
(...) [TRE-PR, ED no RE nº 55861, rel. Carlos Alberto Costa Ritzmann, DJE 07/02/2020]
(...)
2. A contradição que autoriza a oposição dos embargos de declaração é aquela interna à
decisão, quando há descolamento lógico entre as premissas e a conclusão.
(...) [TRE-PR, ED no RE nº 61576, rel. Jean Carlo Leeck, DJE 29/10/2019]
No caso em análise, verifica-se perfeita harmonia entre os fundamentos e as conclusões
expressos no acórdão embargado, não configurando qualquer vício que justifique a interposição
do recurso.
A embargante alega contradição quanto à conclusão de que não houve desvio de finalidade nem
intenção eleitoreira, apesar de considerar provado o uso do caminhão-pipa do município. No
entanto, conforme registrado no voto condutor do acórdão, a instrução probatória demonstrou que
o caminhão foi utilizado para limpeza de via pública, suja em razão de obras, serviço este
solicitado por morador local, sem qualquer comprovação de ordem, autorização ou conhecimento
dos candidatos recorridos ou da chefia administrativa com finalidade eleitoral.
Quanto à alegada omissão sobre a aplicação da Lei Municipal nº 2.568/2021, o acórdão analisou
expressamente esse ponto, esclarecendo que a referida norma aplica-se exclusivamente a
empreendimentos em loteamentos novos e não à limpeza rotineira de ruas em áreas urbanas

Num. 44610127 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/07/2025 17:20:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071017202959500000043550030
Número do documento: 25071017202959500000043550030
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/07/2025 12:36:44
consolidadas, serviço de natureza uti universi, prestado de forma indivisível à coletividade,
conforme o disposto na legislação federal de saneamento e na Lei Orgânica do Município.
A terceira alegação da embargante, de que o serviço teria valor econômico e teria ocorrido em
contexto eleitoral, é igualmente rebatida no acórdão. Nele se afirma categoricamente que, mesmo
que houvesse irregularidade administrativa na utilização residual de água para limpeza de área
privada, a ausência de prova de finalidade eleitoral ou de vínculo com a campanha afasta a
incidência dos arts. 41-A e 73 da Lei nº 9.504/97 e do art. 22 da LC nº 64/1990. O acórdão
pontua, inclusive, que a gravidade exigida para caracterização do abuso não se verificou, diante
da ausência de demonstração de impacto na igualdade de oportunidades entre candidatos.
Assim, todas as questões apontadas como vícios foram claramente enfrentadas e afastadas no
corpo do voto embargado, não havendo espaço legítimo para embargos de declaração. O que se
pretende com os embargos é reabrir a discussão sobre matéria já decidida com base em sólida
análise fática e jurídica, o que é vedado nos termos do art. 275 do Código Eleitoral e do art. 1.022
do CPC.
Portanto, fica claro que as alegações apresentadas nos embargos não têm por finalidade corrigir
omissão ou contradição, uma vez que estas não existem. Na verdade, representam apenas a
manifestação da insatisfação do embargante com o entendimento que foi exposto de forma clara,
fundamentada e explícita.
Quanto ao pedido de prequestionamento, tem-se por absolutamente descabido, por dois
motivos bastantes.
Primeiro, pois a matéria foi extensivamente abordada no acórdão embargado, sendo
especificamente tratada da questão atinente à ausência de comprovação de conduta que
caracterizasse conduta vedada ou abuso de poder político.
Segundo, pois o embargante não busca, propriamente, o prequestionamento de algum dispositivo
legal, mas sim a revisão do entendimento clara e fundamentadamente exposto por esta Corte, o
que desborda de forma manifesta do reduzido escopo da via processual eleita.
Ainda, não é demais lembrar que, mesmo para fins de prequestionamento, é imperativo que a
parte indique algum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, na forma
da remansosa jurisprudência dos tribunais, da qual se colhem os seguintes precedentes, a título
ilustrativo:
(...)
3. O acolhimento dos embargos de declaração para fins de prequestionamento pressupõe a
existência, no acórdão embargado, dos vícios previstos no art. 275 do Código Eleitoral.
(...) [TSE, ED-REspEl nº 060073808SP, rel. Min. Carmen Lúcia, publ. 16/05/2024]
(...)
4. É inviável acolher os embargos para fim de prequestionamento quando não há vícios no
acórdão embargado. Precedentes.
(...) [TSE, ED-AgR-RO-El nº 060190698/RR, rel. Min. Isabel Gallotti, publ. 22/04/2024]

Num. 44610127 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/07/2025 17:20:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071017202959500000043550030
Número do documento: 25071017202959500000043550030
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/07/2025 12:36:44
(...)
3. Mesmo para fins de prequestionamento, o acolhimento dos embargos de declaração
demanda a existência de vícios no julgado, o que não se vislumbra na espécie.
(...) [TSE, ED-AgR-AREspE nº 060044090/MA, rel. Min. Floriano de Azevedo Marques, publ.
22/04/2024]
(...)
2. Mesmo para fins de prequestionamento, exige–se a presença de algum vício na decisão
embargada. Precedentes.
(...) [TRE-PR, ED na PCE nº 060327583, rel. Des. Thiago Paiva dos Santos, publ. 29/01/2024]
De toda sorte, anota-se que "Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração
sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade", na forma do artigo 1.025 do CPC.
Por derradeiro, registra-se que os presentes embargos não tinham qualquer finalidade de
integração do acórdão embargado, prestando-se tão somente à rediscussão da causa e a pedido
descabido de prequestionamento, do que se denota o seu nítido intuito protelatório, o que resta
fixado.
CONCLUSÃO
Forte nos argumentos expendidos, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração
DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator
EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (1327) Nº
0600659-13.2024.6.16.0115 - Dois Vizinhos - PARANÁ - RELATOR:
DES. ELEITORAL JOSE
RODRIGO SADE - EMBARGANTE: DOIS VIZINHOS DA ESPERANÇA [MDB/FEDERAÇÃO
BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC DO B/PV)/PSB/PDT] - DOIS VIZINHOS - PR -
Advogados do(a) EMBARGANTE: DANIEL LUIZ BARBOSA CARLON - PR65537, VITORIA
CRISTINA COLACO
KLEIN
-
PR125107 -
EMBARGADO: UNIDOS
POR
DOIS
VIZINHOS
[PP/PL/PRD/UNIÃO/PSD/AVANTE/
SOLIDARIEDADE/FEDERAÇÃO PSDB
CIDADANIA
(PSDB/CIDADANIA)/REPUBLICANOS] - DOIS VIZINHOS - PR - Advogados do(a) EMBARGADO:
FELIPE ANTUNES DOS SANTOS - PR103296, ALAN ROBERTO FRANCESCHI - PR81922,

Num. 44610127 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/07/2025 17:20:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071017202959500000043550030
Número do documento: 25071017202959500000043550030
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/07/2025 12:36:44
ANDRESSA RODRIGUES BORBAS - PR123360, ROGER DE CASTRO GOTARDI - PR47165 -
EMBARGADA: NERY MARIA - Advogado do(a) EMBARGADA: FELIPE ANTUNES DOS SANTOS -
PR103296 - EMBARGADOS: ELEICAO 2024 LUIS CARLOS TURATTO PREFEITO, LUIS CARLOS
TURATTO - Advogados do(s) EMBARGADA: FELIPE ANTUNES DOS SANTOS - PR103296, ALAN
ROBERTO FRANCESCHI - PR81922, ANDRESSA RODRIGUES BORBAS - PR123360
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cassia Viese, Vanessa Jamus Marchi, Osvaldo Canela Junior e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 09.07.2025